Tribunal: TJMT
Processo: 1002085-57.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário da Sentença n. 1002085-57.2017.8.11.0003
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1002085-57.2017.8.11.0003
Interessados: José Carlos Junqueira de Araújo e Município de Rondonópolis
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, para determinar que a autoridade indigitada de coator proceda à convocação e nomeação do candidato José Carlos Junqueira de Araújo, no cargo de Enfermeiro.
Entrementes os autos terem sido distribuídos por sorteio à minha relatoria, denota-se que no curso da ação, foi interposto o Agravo de Instrumento, autuado sob o n. 1004298-45.20017.8.11.0000, contra a decisão interlocutória que deferiu a liminar.
O mencionado recurso é de relatoria da Colega, Desa. Maria Erotides Kneip, razão pela qual, à luz da regra processual estampada no parágrafo único do artigo 930, do CPC/2015, determino que a Secretaria encaminhe os autos àquela magistrada, para a apreciação da Remessa Necessária.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL.